Tribunal: TJMT
Processo: 1023825-44.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023825-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA THAYNARA DA SILVA FONSECA - CPF: 076.171.541-00 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), PLENITUDE MODAS LTDA - CNPJ: 15.470.749/0001-70 (APELANTE), JULIANO SOUZA PELEGRINI - CPF: 008.615.666-70 (ADVOGADO), JONSEM ANDRE AROUCHE DE OLIVEIRA - CPF: 969.416.002-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE IBRAHIM DACOME - CPF: 010.496.119-85 (ADVOGADO), VANESSA THAYS KRAMER DA SILVA ALVES - CPF: 008.681.332-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, cabe à demandada comprovar a contratação e a legitimidade do débito inscrito,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023825-44.2023.8.11.0041

APELANTE:

PLENITUDE MODAS LTDA

APELADA:

BRUNA THAYNARA DA SILVA FONSECA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PLENITUDE MODAS LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais
ajuizada por
BRUNA THAYNARA DA SILVA FONSECA
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a
inexistência do débito inscrito no SPC/SERASA no importe R$49.980,00 (quarenta e nove mil novecentos e oitenta reais); condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA_E desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta em suas razões que
“a relação entre as partes ficou devidamente comprovada nos autos, consoante se verifica na conversa de whatssap entre o representante da apelante e o estelionatário que enviou os dados bancários da apelada para depósito”
(sic).

Assevera que
“enviou o recibo da transferência bancária de R$ 49.978,00 (quarenta e nove mil novecentos e setenta e oito mil) no qual contém o nome da remetente: Plenitude Modas Ltda – ME e o destinatário: Bruna Thaynara da Silva Fonseca)”
(sic).

Aponta que “
uma vez verificado o vínculo entre a pessoa jurídica, ora apelante e a parte autora, ora apelada, fica claro que o esquema de estelionato relatado na contestação não se restringe à pessoa física do Sr. João Marcos, como inferiu o juiz a quo, mas abrange também a pessoa jurídica que realizou a transferência bancária”
(sic).

Diz que “
não deve subsistir a imputação de responsabilidade à apelante pelos supostos danos à apelada, tampouco o dever de indenizar, justificados na sentença pela ausência de vínculo entre as partes. O real dano foi suportado pela apelante ao ser vítima de um golpe e transferir uma quantia significativa à apelada, que não estornou o dinheiro depositado em sua conta”
(sic).

Afirma que “a
realidade do presente caso vai muito além da mera conjectura da inexistência de relação jurídica ou consumerista com a apelante. A apelada figura como suspeita no cometimento de conduta criminosa por “supostamente” estar sendo favorecida em golpes de transferência de dinheiro na compra e venda de veículos e complementa que ainda que a apelada não tenha participação na ação criminosa, a instituição financeira Stone informou que a apelada é a destinatária final da transferência feita pela apelante, não havendo outro beneficiário”
(sic).

Além disso,
“
afiança que a apelada não faz jus à indenização por danos morais pois possui restrições anteriores em seu CPF, não sendo possível atribuir a negativa de “possíveis” linhas de crédito exclusivamente à apelante, e ademais, a apelada não demonstrou os requisitos ensejadores do dano

requerido, qual seja, intenso abalo aos seus direitos personalíssimos
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial, tendo em vista inexistir responsabilidade civil da apelante e do dever de indenizar. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização, levando em conta a extensão do dano (Id. 270497874).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso e, ao final, requereu a majoração dos honorários (Id. 270497878).

Houve o recolhimento do preparo no Id. 270497876.

Pedido de sustentação oral realizado pela parte apelante na peça Id. 277622884.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
BRUNA THAYNARA DA SILVA FONSECA
ajuizou esta
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais em desfavor de
PLENITUDE MODAS LTDA
,
alegando, em síntese, que
foi surpreendida com o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$49.980,00 (quarenta e nove mil novecentos e oitenta reais).

Afirma que não possui qualquer vínculo com a empresa reclamada, razão pela qual a negativação realizada em seu nome é abusiva e ilícita.

A par desses argumentos, pugnou na exordial pela procedência dos pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa demandada na obrigação de fazer consistente na retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como o pagamento da indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o togado singular
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a
inexistência do débito inscrito no SPC/SERASA no importe R$49.980,00 (quarenta e nove mil novecentos e oitenta reais); bem como condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, acrescido dos consectários legais, além do ônus sucumbencial.

Inconformada, a empresa apelante sustenta que não deve subsistir a imputação de responsabilidade pelos supostos danos à apelada, tampouco o dever de indenizar, justificados na sentença pela ausência de vínculo entre as partes, vez que o real dano foi suportado pela apelante ao ser vítima de um golpe e transferir uma quantia significativa à apelada, que não estornou o dinheiro depositado em sua conta.

Além disso, afiança que a apelada não faz jus à indenização por danos morais, pois possui restrições anteriores em seu CPF, não sendo possível atribuir a negativa de “possíveis” linhas de crédito exclusivamente à apelante, e ademais, a apelada não demonstrou os requisitos ensejadores do dano requerido, qual seja, intenso abalo aos seus direitos personalíssimos, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial, tendo em vista inexistir responsabilidade civil da apelante e do dever de indenizar e alternativamente, requer a redução da indenização, levando em conta a extensão do dano.

Pois bem. O cerne de discussão do presente recurso é verificar se houve falha na prestação dos serviços por parte da empresa requerida, ora apelante, em inscrever o nome da parte apelada nos órgãos de restrição ao crédito, e se esta falha é suficiente a ensejar a reparação por danos morais.

In casu
, se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo que é patente a relação de consumo entre as partes, evidenciando-se a figura do consumidor e do fornecedor de serviços (arts. 2o e 3o, do CDC).

Para a caracterização do dever de indenizar, basta que o consumidor comprove o nexo causal entre o dano experimentado por ele e a conduta do fornecedor (art. 373, inciso I. CPC). Por outro lado, pode o fornecedor se eximir da responsabilidade objetiva, desde que comprove a culpa exclusive do consumidor ou de terceiro, ou que tendo prestado o serviço, o defeito inexista (ar1. 14, § 3o, l e ll, do CDC).

Ao que se infere dos autos entendo que razão não assiste à requerida/apelante. Explico.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor da empresa apelante, por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabe a recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte requerente/recorrida, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia a requerida/apelante trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência de relação jurídica e da dívida, o que, de fato, não ocorreu.

É fato incontroverso que a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito no valor de R$49.980,00 (quarenta e nove mil novecentos e oitenta reais), no dia 17/05/2022, conforme Id. 270496932.

Para tanto, afirma que jamais possuiu relação jurídica com a requerida, tampouco qualquer vínculo de consumo que justificasse a negativação do seu nome de modo a impedir de firmar crédito no mercado

A requerida, ora apelante, por sua vez, sustenta em sua defesa que foi vítima de fraude supostamente perpetrada pela parte requerente. Aduz que a autora estaria envolvida na possível prática de crime de estelionato no mercado de compra e venda de veículo, uma vez que foi beneficiária de uma transferência financeira feita pela requerida, de boa-fé, no valor de R$49.978,00 (quarenta e nove mil, novecentos e setenta e oito reais) na aquisição de um veículo anunciado na plataforma OLX, todavia, na réplica, a autora rebate tais informações ao argumento que jamais possuiu a conta informada, que possivelmente pode ter havido a abertura de conta digital por terceiro fraudador em seu nome, que jamais se beneficiou de qualquer valor e desconhece por completo as alegações trazidas pela requerida.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado fez percuciente análise da questão posta, principalmente quanto a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) 10. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes por débito no valor de R$ 49.980,00 (quarenta e nove mil novecentos e oitenta reais), uma vez que a consumidora afirma que não contratou qualquer serviço junto a empresa requerida.

11. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (artigo 373, do CPC).

12. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

13. Compulsando-se os autos, nota-se que a empresa reclamada alegou na peça de defesa ter sido vítima de fraude supostamente perpetrada pela parte requerente. Sustenta que a autora estaria envolvida na possível prática de crime de estelionato no mercado de compra e venda de veículo, uma vez que foi beneficiária de uma transferência financeira feita pela requerida, de boa-fé, no valor de R$ 49.978,00 na aquisição de um veículo anunciado na plataforma OLX.

14. Ocorre que os documentos demonstram que toda a transação, supostamente fraudulenta, foi realizada por João Marcos Cavalcante da Silva, proprietário da empresa demandada, não demonstrando qualquer vínculo entre a empresa e a parte autora.

15. Ora, o que se infere dos autos é que o proprietário da empresa, utilizou a pessoa jurídica de maneira indevida para negativar o nome da autora, sob a alegação da prática de crime de estelionato. Essa conduta sugere um claro desvirtuamento das funções da empresa, que deveria operar de forma independente de seus dirigentes e observar os princípios de boa-fé.

16. É evidente que o suposto esquema de estelionato mencionado está restrito à pessoa física do Sr. João Marcos, assim, a conduta da empresa ao negativar indevidamente o nome da autora é não apenas abusiva, mas também contrária aos preceitos legais que regem a atividade empresarial, atraindo, assim, a responsabilidade pelos danos causados e o dever de indenizar (...)”
(Id. 270497872)

Logo, diante da inexistência de comprovação da relação jurídica e da legitimidade do débito inscrito, constata-se que a negativação foi indevida, o que gera o dever de indenizar.

Além disso, em que pese a requerida/apelante alegar que houve restrição anterior, por isso não é cabível a indenização por danos morais, tal argumento não prospera, vez que de acordo com o extrato de negativação (Id. 270496932), a inscrição ora discutida no valor de R$49.980,00 (quarenta e nove mil novecentos e oitenta reais), com vencimento em 17/05/2022, foi incluído na data de
12/07/2022
e a outra restrição, da empresa Havan, foi incluída posteriormente, na data de
09/01/2023
,
não havendo se falar em aplicação da súmula 385, do STJ.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e nesse caso, o dano moral é “
in re ipsa”
, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta C. Câmara Julgadora, vejamos:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – AFASTADA – MÉRITO -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – DEVER DE INDENIZAR
– DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA APLICADA NA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em perda do objeto, quando do ajuizamento da ação, a parte autora ainda estava sendo cobrada por dívida que desconhece, o que gerou a negativação indevida.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, não merecendo reparo a sentença.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC”. (TJ-MT 00064171320198110004 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011808-27.2022.8 .11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

– AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a
produção
de

prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, merece ser mantido o valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais), vez que está razoável e proporcional ao caso em apreço.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de origem.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios na fase recursal de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025